Tribunal: TJDFT
Processo: 0741168-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741168-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA RECORRIDO: LAB ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, FABYOLA GLEYCE DA SILVA RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. MÉRITO. UNIDADE CONDOMINIAL. CONSUMO DE ÁGUA. COBRANÇA INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de cobrança do consumo individualizado de água de unidade condominial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de prova testemunhal; (ii) se resta comprovado o consumo de água condizente com a cobrança pretendida pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento e indeferir a produção de provas irrelevantes para o deslinde da causa, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 3.1. No caso dos autos, verifica-se que a oitiva das testemunhas pretendidas sequer se propõe a fornecer informações relevantes sobre os fatos determinantes para o deslinde da matéria, visando meramente apresentar justificativas para a ausência das provas documentais necessárias, o que não tem o condão de supri-las. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. O Código de Processo Civil estabelece ser ônus do autor demonstrar fato constitutivo de seu direito e ônus do réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4.1. Diante da ausência de provas da aferição do consumo de água e da regularidade da cobrança, correto o julgamento de improcedência dos pedidos autorais. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida. preliminar rejeitada e recurso não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 370, 371 e 373. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1970316 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível. Acórdão 1969036 de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini da 2a Turma Cível. Acórdão 1413617 de relatoria da Desa. Marilia de Avila e Silva Sampaio da Segunda Turma Recursal. Acórdão 1373290 de relatoria do Des. Arnaldo Corrêa Silva da Segunda Turma Recursal. O recorrente assinala violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373 do CPC, ao argumento de ser cabível a inversão do ônus da prova, incumbindo à parte recorrida comprovar defeitos no hidrômetro que justificassem a incorreção dos valores cobrados, sob pena de imposição ao recorrente de produção de prova diabólica; c) artigos 369, 370 e 371, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que configura cerceamento de defesa o procedimento do magistrado que indefere o pedido de provas oportunamente especificadas e, na sequência, profere julgamento desfavorável por ausência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao inconformismo fundado em suposta ofensa ao artigo 373 do CPC. Isso porque, “no que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a violação ao citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 1.589.534/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no edAREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Melhor sorte não colhe o especial no tocante ao assinalado malferimento aos artigos 369, 370 e 371, todos da Lei Adjetiva Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019